Tribunal: TJDFT
Processo: 0755329-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora para determinar à parte requerida que efetue a correção da forma de cálculo dos proventos de aposentadoria da autora, com a aplicação do divisor de 25 (vinte e cinco) anos; bem como, para condenar os réus ao pagamento das diferenças decorrentes dos cálculos que foram realizados de forma equivocada, desde a data de aposentadoria da autora até a efetiva regularização. Em suas razões recursais, a parte recorrente ressalta que não existe critério diferenciado para aposentadoria proporcional de professor, a qual deve ser aplicada a regra geral do art. 40, III, "b", da CRFB. Alega a constitucionalidade da norma distrital que expressamente veda o redutor de 5 (cinco) anos aos professores, em caso de proventos proporcionais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Conforme documentação que instrui os autos, verifica-se que a recorrida é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, sendo admitida em 07/03/2002, sob a matrícula e aposentada em 26/02/2018. O fundamento da sua aposentadoria por invalidez proporcional foi o artigo 40, § 1o, inciso I, e §§ 3o, 8o e 17, da CRFB, na redação da Emenda Constitucional no 41/03, e artigos 46 e 51 da Lei Complementar no 769/08.
IV. No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível No 0702648-51.2021.8.07.0018, o Conselho Especial do TJDFT decidiu pela constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal. Ressalto que a publicação do acórdão se deu em 25/10/2023, cabendo a aplicação do entendimento enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos, sobretudo diante da ausência de efeito suspensivo.
V. Dessa forma, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional, já que o artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional.
VI. Assim, superando o posicionamento exarado em julgados anteriores, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o, da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reforma a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei no 9.099/95
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95.